Tribunal: TJES
Processo: 5015342-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015342-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA FRIEDRICH

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TOI. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DE PERÍCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CORTE DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VANESSA FRIEDRICH contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante pleiteia o afastamento da cobrança no valor de R$ 2.150,14, derivada de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como a abstenção da concessionária quanto à suspensão do fornecimento de energia e à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os procedimentos legais e regulamentares na lavratura do TOI e na cobrança do suposto débito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, visando impedir o corte de energia e a negativação do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme fixado no REsp 1412433/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos) e a atual Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exigem a notificação do consumidor, entrega do TOI com recibo, informação sobre direito à perícia metrológica e possibilidade de contestação administrativa.

5. A concessionária lavrou TOI unilateralmente, realizou a substituição do medidor de forma não acompanhada pela consumidora e notificou o suposto débito apenas mais de dois anos após o fato gerador, sem oportunizar o contraditório e a realização de perícia técnica.

6. A cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral viola o direito à ampla defesa e não legitima o corte do fornecimento de serviço essencial, conforme precedentes do TJES.

7. A decisão liminar que concedeu efeito ativo ao recurso está em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos, os quais demonstram risco de dano irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem notificação prévia e sem assegurar o direito à perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado de forma unilateral e sem observância da regulamentação da ANEEL.

3. A concessão de tutela de urgência para impedir o corte de energia e a negativação do nome do consumidor é cabível quando demonstrada a inobservância do procedimento legal e a plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, REsp 1682992/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 09.10.2017; TJES, AI 069199000758, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON (Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO), j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019; TJES, Ap. Cív. 0000631-36.2016.8.08.0049, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 24.10.2017, DJe 01.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANESSA FRIEDRICH
, no qual pretende ver reformada a r. decisão
a quo
(ID 50894520 do feito originário), de lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada” ajuizada pela agravante em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10090664), sustenta que, apesar de constar na decisão que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é datado de 24/07/2022, a notificação apenas ocorreu em Setembro/2024 e a alteração do medidor de energia foi feita sem a autorização da então requerente, além de que a cobranças se baseiam em uma métrica não utilizada, tratando-se de cobrança surpresa de um grande valor, ainda controverso e objeto de discussão.

Assim, pleiteia a agravante o deferimento a tutela de urgência, afastando a cobrança do montante de R$ 2.150,14 (dois mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos), com o intuito de evitar o corte de energia e a inscrição do nome da demandante nos serviços de proteção ao crédito.

Decisão liminar de ID 10211624, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10575691.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANESSA FRIEDRICH
, no qual pretende ver reformada a r. decisão
a quo
(ID 50894520 do feito originário), de lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada” ajuizada pela agravante em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10090664), sustenta que, apesar de constar na decisão que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é datado de 24/07/2022, a notificação apenas ocorreu em Setembro/2024 e a alteração do medidor de energia foi feita sem a autorização da então requerente, além de que a cobranças se baseiam em uma métrica não utilizada, tratando-se de cobrança surpresa de um grande valor, ainda controverso e objeto de discussão.

Assim, pleiteia a agravante o deferimento a tutela de urgência, afastando a cobrança do montante de R$ 2.150,14 (dois mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos), com o intuito de evitar o corte de energia e a inscrição do nome da demandante nos serviços de proteção ao crédito.

Decisão liminar de ID 10211624, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10575691.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1412433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...]
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
”. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS
. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor

(normalmente,
fraude do medidor
). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item “c” acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...]
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, a Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Atualmente, tal regramento está previsto nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha intelectiva,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária
, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. TOI. PROVA UNILATERAL. PRECEDENTES DO TJES. DÍVIDA PRETÉRIA. ILICITUDE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) 2. In casu, após lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI, a Concessionária Recorrente enviou à Agravada demonstrativo de cálculo de consumo irregular do medidor no período de 06.02.2018 a 04.01.2019, com uma cobrança de R$ 3.089,19 (três mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), referente ao complemento das faturas, em virtude das supostas irregularidades constatadas, o que, posteriormente, levou à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Recorrida.
3.
O STJ possui entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017), logo não ha que se falar de exercício regular de direito por parte da Concessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 069199000758, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
[...]

1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...] 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. 5) Apelação cível de EDP Distribuidora de Energia S/A desprovida [...]. (TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado,
r
ealizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010, a qual exige a presença do consumidor ou de outro responsável que possa acompanhar a inspeção
.
II - A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Apelação conhecida e não provida.” (TJES, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível, Processo nº 0014681-84.2016.8.08.0011, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018)

In casu
, conforme demonstrado pelo agravante, a cobrança ocorreu devido a uma troca de medidor de energia, realizada de
forma unilateral
pela empresa agravada. Ou seja, a agravante jamais foi notificada, de forma prévia, que essa mudança ocorreria, nem estava no momento em que foi realizada. Do mesmo modo, não tinha ideia de que havia alguma possibilidade de o equipamento não estar operando em sua máxima potência.

Outrossim, em que pese o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ser datado de 24/07/2022, ou seja, há mais de dois anos, a notificação do consumidor só se deu em setembro de 2024, o que, diferentemente do que apontado pelo juiz a quo, a meu ver, evidencia a urgência pleiteada na inicial, diante da iminente possibilidade de corte da energia em sua residência.

Logo, além da urgência indicada, o feito em análise carece de elementos para que permitam inferir a ciência da recorrente acerca do inteiro teor da documentação produzida unilateralmente pela concessionária.

Dessa forma, entende-se restar demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na
Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL
, em especial no art. 591, que assim estabelece:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

Acrescento, por fim, que as contrarrazões apresentadas pela parte agravada não trazem elementos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão liminar.

Os argumentos expendidos –
como a suposta ausência de urgência, a alegação de legalidade da cobrança e a tese de complexidade da matéria
– revelam-se meramente reiterativos, desprovidos de aptidão para afastar a constatação de que a cobrança controvertida decorreu de procedimento unilateral, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exige a regulamentação da ANEEL.

Desse modo,
diante dos fatos acima delineados e considerando a controvérsia que paira sobre o litígio em questão, entendo prudente manter a decisão liminar
,
sobretudo, para evitar maiores prejuízos à consumidora que não reconhece a aludida cobrança, notadamente no que tange à possibilidade de corte de energia e a inscrição do nome da demandante nos serviços de proteção ao crédito.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, determinar que a requerida/agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da requerente, bem como de inscrever o nome da demandante nos serviços de proteção ao crédito, nos termos da decisão liminar proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado (evento 10090664) por
VANESSA FRIEDRICH
alcancei conclusão diversa à preclara relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que a parte autora/agravante não instruiu a exordial com provas documentais capazes de incutir no julgador a certeza acerca da probabilidade do direito dela, limitando-se a impugnar a validade do TOI.

No caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada na instalação de energia elétrica da recorrente deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 045004557836, lavrado pelos profissionais da concessionária agravada (evento 55685923):

Constatamos que o medidor eletromecânico se encontra fora da posição normal de funcionamento. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido.

Reputo que presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão do técnico da agravada que esteve no local e aferiu o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações da requerente, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.
2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora.
3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

Conquanto a diligência do funcionário da concessionária não tenha sido realizada perante a consumidora, percebe-se que esta foi devidamente comunicada acerca da troca do aparelho (fl. 03 do evento 55685923 e fl. 08 do evento 50850076) e que o relatório de avaliação técnica do medidor efetivado em 25 de julho de 2023 aferiu as seguintes falhas:

Medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros.

Medidor encontra-se com borne oxidado. (redação original, evento 55685919)

Vale lembrar que a agravante é a responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade e pela custódia dos equipamentos para medição (art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

A princípio, entendo que a ligação direta à rede de distribuição só poderia ser promovida pela ação humana e o medidor era localizado na parte interna do imóvel rural, como inclusive é registrado no TOI e nos elementos fotográficos do evento 55685918, devendo a usuária responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS LEGAIS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia.
2. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, portanto, não há óbice para que a agravada utilize dos métodos legais de cobrança do débito apurado, inclusive por intermédio do corte do fornecimento de energia elétrica, desde que respeitada a tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002471-07.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Outrossim, vislumbro que o cálculo (evento 55685921) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 583 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Cumpre mencionar, ainda, que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela recorrida e, como bem afirmou o juiz de primeiro grau, o TOI “
é datado de 24/07/2022, ou seja, há mais de dois anos, o que, por si só, desconfigura a urgência pleiteada na inicial.
” (fl. 39 do evento 10090665).

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa, e ao douto Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro
DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Ato seguinte, condeno exclusivamente o apelado/apelante/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY